Tribunal: TJES
Processo: 0001239-35.2006.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001239-35.2006.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDEMIR SPESSEMILLE
APELADO: CERES AGRICOLA LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

Eminente Pares,

pedi vista dos autos para melhor análise do pleito recursal.

Rememoro que trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDEMIR SPESSEMILLE em face da r. sentença de fls. 245/247, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos da “ação de reparação de danos”, que move em face da CERES AGRICOLA LTDA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente ajuizou ação de reparação de danos narrando que dirigiu-se a filial da empresa requerida CERES AGRICOLA LTDA e no intuito de dar continuidade aos cuidados de sua lavoura de mamão, no dia 12/08/2005, comprou 05 (cinco) litros do produto “TEDION”, contudo um funcionário da empresa colocou em seu veículo o produto errado.

Devido a entrega errônea do produto, a lavoura de mamão, que já estava em início de produção, sofreu danos irreparáveis por intoxicação, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de danos emergentes e lucros cessantes.

Após detida análise dos autos e dos judiciosos argumentos lançados pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que me antecedeu, acompanho a conclusão adotada pelo em. Relator
,
pelos motivos que passo a expor.

Das provas colacionadas aos autos pelo Recorrente e pela Recorrida, nota-se que foi adquirido o produto denominado “TEDION”, inexistindo provas de que recebeu produto diverso daquele adquirido por ele.

Além disso, embora tenha sido evidenciado que a lavoura pereceu em razão da utilização do agrotóxico denominado “vertex” não é possível estabelecer a conexão dos fatos ocorridos com o produto supostamente vendido pela Recorrida, não lhe sendo atribuível a culpa pela aplicação de produto não recomendado.

Ademais, inexiste prova de que a Recorrida tenha entregue produto diferente que induzisse o Recorrente a erro na aplicação em sua lavoura.

A ausência de lastro probatório inviabiliza o pleito de reforma do
decisum
, uma vez que não aponta claramente os eventuais equívocos da decisão impugnada.

Em razão do desprovimento do recurso, devem os honorários advocatícios serem majorados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, fixados pelo eminente Relator em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, o que verifico ser adequado ao caso em apreço.

Assim, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDEMIR SPESSEMILLE
em face da r. sentença de fls. 245/247, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos da “ação de reparação de danos”, que move em face da
CERES AGRICOLA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de fls. 251/271, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)

“
conforme aferição técnica procedida a época pelo engenheiro agrônomo Helder Lopes Peixoto CREA 340 1-D/1PR. o insucesso da lavoura de mamão do apelante se deu única e exclusivamente pela aplicação de produto inadequado na lavoura sendo a causa eficiente do frustrado empreendimento agrícola, o qual, como relatado, redundou em prejuízo ao apelante, seja pelo investimento perdido, seja pela significante expectativa de lucros frustrados” (fl. 255);
(II)
o laudo técnico
“que instrui estes autos é bem explicativo ao diagnosticar os problemas enfrentados pelo apelante e dissipa de vez a tese defensiva de sua culpa exclusiva.”;

(III)
“Através das fotografias verifica-se o grau de perdas da lavoura de mamão do apelante e a condi
çã
o da lavoura após a aplicação do produto erroneamente entregue ao mesmo.”;
(IV)
“A
única
prova apresentada pela
apelada
a de fi. 61, onde atribuiu urna assinatura ao apelante desta demanda, foi provado que tal assinatura é
falsa”;
(V)
“a compra do produto TEDION de fato ocorreu, a entrega do que foi comprado é que não aconteceu, esse é o
m
aior ponto em discussão nestes autos, be
m
como a culpabilidade da apelada.”;
(VI)
“A existência do ato ilícito se faz presente (...
)
no momento em que o apelante compra
um
produto, paga pelo mesmo (fato este incontroverso) e não recebe o produto co
m
prado ou recebe produto diverso do adquirido. Esta é a demanda. Este é
o
ato il
íci
to praticado pela apelada.”;
(VII)
“
Assim restou totalmente comprovado que o comportamento/ação do preposto da apelada foi o elo de ligação com o dano sofrido pelo apelante, residindo aí (...) o nexo de causalidade.”;
(VIII)
em relação ao valor do dano
“os prejuízos sofridos pelo apelante são os discriminados no laudo de fls. 14/24”
.

Na instância originária,
EDEMIR SPESSEMILLE
ajuizou ação de reparação de danos narrando que dirigiu-se a filial da empresa requerida
CERES AGRICOLA LTDA
e no intuito de dar continuidade aos cuidados de sua lavoura de mamão, no dia 12/08/2005, comprou 05 (cinco) litros do produto “TEDION”.

Aduz, porém, que
“
o ato de compra e venda se deu apôs as 17:30h (j
á
estava anoitecendo) e o funcionário da requerida se dirigiu ao
depósito
e ao invés de colocar no carro do autor o produto comprado qual seja TEDION, colocou o produto de nome VERTEX, produto esse que não é recomendado nem registrado no Ministério da Agricultura para a lavoura de mamão”.

Afirma que
“
no mesmo dia, assim que chegou na propriedade, ap
ós
as 18:00h, determinou ao seu funcionário que aplicasse o
defensivo
na lavoura; Todavia, c
om
a aplicação do defensivo inadequado, devido a entrega err
ô
nea por parte do funcionário da requerida, a lavoura de mamão, que j
á
estava em
início
de produç
ão
, sofreu danos irreparáveis por intoxicação”.

Nesse contexto, sustenta que pela aferição técnica procedida à época por engenheiro agrônomo constatou-se que o insucesso da lavoura de mamão formosa decorreu única e exclusivamente pela aplicação do produto inadequado na lavoura, razão pela qual, pugnou pela condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de danos emergentes e lucros cessantes.

Postas estas premissas, é incontroverso que o autor comprou da ré insumo agrícola a ser utilizado em sua lavoura, diante da nota de fl. 12, colacionada pelo autor. Também é incontroverso nos autos que lavoura de mamão, pertencente ao autor, veio a perecer.

A controvérsia se instala na identificação de quem deu causa a aplicação dos produtos de forma errônea, considerando que o autor atribuí a ré a responsabilidade por esse fato, afirmando que lhe fora entregue produto diverso daquele comprado, enquanto a ré afirma que o autor recebeu o produto correto.

Portanto, o ponto nodal da questão a ser verificada nos autos diz respeito a verificação da ocorrência de ato ilícito, por parte da requerida, concernente na entrega de produto diverso daquele comprado pelo autor.

Neste aspecto, o documento colacionado pelo autor à fl. 12, informa a aquisição pelo demandante de 05 (cinco) litros de “TEDION”. A nota fiscal colacionada aos autos pela requerida também permite verificar a aquisição do mesmo agrotóxico “TEDION”.

Compulsando os autos
não verifico nenhuma prova de que, de fato, a requerida tenha entregado ao autor produto diferente daquele adquirido por ele.

Assim, embora haja evidências nos autos de que a lavoura pereceu em razão da utilização de agrotóxico incorreto “vertex”, não há evidência de que tal produto foi efetivamente entregue ao autor pela ré, em vez do produto que o demandante pretendia adquirir, qual seja, “tedion”.

Nesse passo, observo que apenas uma testemunha ouvida em juízo alude à possibilidade de ter ocorrido a troca do produto no momento da entrega, porém, não clarifica com a certeza necessária à responsabilização civil, a ocorrência do ato ilícito:

MARCIO ANDREY BONNA, (...) que se recorda que a parte requerente adquiriu o insumo agrícola na empresa ré; que na época dos fatos o depoente trabalhava na empresa; que a nota fiscal e a venda foram feitas corretamente;
que no momento da entrega
pode
ter acontecido a entrega de produto equivocado;
que se recorda que a parte requerente foi ate a loja relatar o fato e que lhe foi entregue um outro produto gratuitamente para recuperar a lavoura, retirar a intoxicação da lavoura; que não sabe se o produto chegou a ser usado, mas acredita que tenha sido usado; que os produtos possuem finalidades diferentes, embora a embalagem seja parecida; que o produto vertex no pode ser utilizado em lavoura de mamão; que a parte autora era cliente da loja de longa data; que a lavoura era nova e que o mamão produz por cerca de um ano e meio; que o depoente é responsável pelo estoque da loja e pela entrega de produto adquirido;
que n
ão
pode afirmar se houve ou
não
a entrega de produto equivocado;
que se recorda que embalagem de ambos os produtos apresentava urna faixa amarela de autenticidade, porém o nome de um produto é diferente do outro.

As demais testemunhas ouvidas em juízo também não corroboram para verificação do fato constitutivo do direito autoral, ao revés, todas afirmam que não podem precisar a razão do declínio da lavoura:

EMILIO CESAR ENGELLENDER, brasileiro, residente em Sooretama-ES. (...) que se recorda que a parte autora costumava comprar insurnos agrícolas no estabelecimento comercial que figura corno parte ré; que a época trabalhava naquele local; que se recorda que a lavoura do requerente teve um problema, estando em declínio, que não pode afirmar se o problema verificado na lavoura se deu em razão de algum produto agrícola; que era vendedor externo; que se recorda de ter comunicado seu superior a respeito do problema relatado pela parte requerente; que o produto vexter não é indicado para lavoure de mamão, mas apenas para grãos; que o produto tedion é sim indicado para lavouras de mamão; que se recorda que seus superiores tentaram um acordo com a parte requerente, porém em razão dos altos valores o acordo no prosseguiu; que a parte requerida tentou recuperar a lavoura agrícola através de utilização de outro produto, mas não foi possível recuperá-la,
pois na ótica do depoente o estado da lavoura não se deve apenas a utilização equivocada do produto, mas em razão de outros fatores também;
que havia uma pessoa específica na loja para providenciar a entrega do produto, conforme pedido enviado pelo vendedor; que na época a pessoa responsável pela entrega era Márcio; que foi feita urna venda de balcão no caso dos autos; que na ocasião foi emitida nota e receituário; que quando observou a lavoura, antes do depósito do produto, esta já se encontrava colhida 3⁄4 de fruta, faltando ainda a colheita de mais 1⁄4 para a comercialização.

Observo que o único documento trazido pelo autor que supostamente comprova a troca é o boletim de ocorrência firmado com depoimento dele próprio e que não passa de relato unilateral.

Assim, a míngua de outras evidências, tal como concluiu o douto magistrado de singela instância
“não vislumbro evidência in casu da prática de conduta ilícita imputada à requerida que importa no reconhecimento de sua responsabilidade civil, qual seja, a substituição do produto efetivamente adquirido pelo autor por outro de qualidade diversa”.

Ademais, como bem salientado pelo magistrado
a quo,
não há como desconsiderar que os produtos comercializados, em especial, agrotóxicos para uso na lavoura, possuem rótulo bem definido, com nome evidenciado, exatamente para que se possa verificar com facilidade do que se trata, não sendo crível que o autor, homem médio e que diz ser lavrador desde a tenra idade, não tenha diligenciado no sentido de verificar o nome do produto antes de utilizá-lo na lavoura.

Inclusive, causa estranheza a narrativa autoral de que adquiriu o produto no final do dia na loja requerida e que no mesmo dia seu funcionário veio a utilizar o agroquímico, mormente porque é de conhecimento comezinho que, via de regra, no interior, os cuidados com a lavoura são dependentes da existência de luz proveniente do dia, eis que as roças raramente possuem iluminação artificial, e à época da narrativa dos fatos, o pôr do sol na cidade de Jaguaré ocorria as 17h30min, não sendo plausível o relato do demandante de que a aplicação do produto teria ocorrido após as 18 h.

Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que não há comprovação do ato ilícito praticado pela requerida, não sendo possível, via de consequência, responsabilizá-las pelos danos demonstrados pelo demandante, razão pela qual, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CIVIL
–
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
INDENIZATÓRIA
–
ALEGADA ENTREGA DE PRODUTO ERRÔNEO QUE CAUSOU A MORTE DA LAVOURA DE MAMÃO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO DA RÉ – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR -
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É incontroverso que o autor comprou da ré insumo agrícola a ser utilizado em sua lavoura, diante da nota de fl. 12, colacionada pelo autor. Também é incontroverso nos autos que lavoura de mamão, pertencente ao autor, veio a perecer. A controvérsia se instala na identificação de quem deu causa a aplicação dos produtos de forma errônea, considerando que o autor atribuí a ré a responsabilidade por esse fato, afirmando que lhe fora entregue produto diverso daquele comprado, enquanto a ré afirma que o autor recebeu o produto correto. Portanto, o ponto nodal da questão a ser verificada nos autos diz respeito a verificação da ocorrência de ato ilícito, por parte da requerida, concernente na entrega de produto diverso daquele comprado pelo autor.

2.
Compulsando os autos não se verifica nenhuma prova de que, de fato, a requerida tenha entregado ao autor produto diferente daquele adquirido por ele.

3.
Assim, a míngua de outras evidências, tal como concluiu o douto magistrado de singela instância
“não vislumbro evidência in casu da prática de conduta ilícita imputada à requerida que importa no reconhecimento de sua responsabilidade civil, qual seja, a substituição do produto efetivamente adquirido pelo autor por outro de qualidade diversa”.

4
.
Ademais, como bem salientado pelo magistrado
a quo,
não há como desconsiderar que os produtos comercializados, em especial, agrotóxicos para uso na lavoura, possuem rótulo bem definido, com nome evidenciado, exatamente para que se possa verificar com facilidade do que se trata, não sendo crível que o autor, homem médio e que diz ser lavrador desde a tenra idade, não tenha diligenciado no sentido de verificar o nome do produto antes de utilizá-lo na lavoura.

5
.
Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que não há comprovação do ato ilícito praticado pela requerida, não sendo possível, via de consequência, responsabilizá-las pelos danos demonstrados pelo demandante, razão pela qual, deve ser mantida a sentença recorrida.

6
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.